Tribunal: TJSP
Processo: 1041176-56.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Pretensão nitidamente infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041176-56.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
ANTÔNIO MIKAIL (ESPÓLIO), HERMANTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
MIKAIL, ANTONIO CARLOS MIKAIL, LUCY MIKAIL ABUD (ESPÓLIO),
CLAUDIA MIKAIL ABUD, PEDRO MIKAIL (ESPÓLIO), NEYDE MIKAIL, LENY
MIKAIL RIBEIRO e LOURDES TEREZINHA MACHADO CORRÊA MIKAIL, são
embargados VERINALVA LEITE LINS e MANOEL LINS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041176-56.2017.8.26.0224/50000
2
VOTO No 51116
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1041176-56.2017.8.26.0224/50000
Guarulhos
EMBARGANTES Espólio de Antônio Mikail, Hermantina de Oliveira
Coutinho Mikail, Antonio Carlos Mikail, Espólio de Lucy Mikail Abud,
Claudia Mikail Abud, Espólio de Pedro Mikail, Neyde Mikail, Leny
Mikail Ribeiro e Lourdes Terezinha Machado Corrêa Mikail
EMBARGADOS Maria Barretos dos Santos, Pedro Marinho dos Santos,
Verinalva Leite Lins e Manoel Lins do Nascimento
RECURSO Embargos de declaração Omissão e
contradição inexistentes
Pretensão nitidamente
infringente.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 564/567
dos autos principais, sustentando o Espólio de Antônio Mikail e Outros ser ele omisso e
contraditório quanto ao prazo prescricional aplicado. Além disso, o vencimento da última
parcela teria ocorrido em data diversa, em 13 de fevereiro de 2009. Além disso, a
notificação ocorrida em janeiro de 2016 teria interrompido o prazo prescricional.
É o relatório.
Sabidamente, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477 PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de
1/7/15).
No caso, não existe, à evidência, nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição a ser afastada. O propósito único dos embargantes é o de que venha a prevalecer
seu ponto de vista repudiado pela Turma Julgadora.
Como observado no Acórdão combatido, “Sabidamente, o inadimplemento
contratual investe os contratantes da possibilidade de rescindir o negócio, se não preferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041176-56.2017.8.26.0224/50000
3
exigir-lhe o cumprimento (arts. 475, CC)./ Num primeiro momento, optaram os autores, ora
apelantes, pelo cumprimento da obrigação, através da notificação judicial trazida a fls.
30/33, protocolada em janeiro de 2016. Sem sucesso, buscam, nesta demanda, a rescisão do
contrato./ Respeitados os argumentos expostos, reconhece-se que a prescrição de tal
pretensão operou-se antes mesmo de promovida aquela notificação judicial, não se podendo
cogitar de interrupção, portanto. Afinal, não é aplicável à hipótese o prazo prescricional
geral de dez anos, mas sim o de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil./
Como observado pelo Juiz de Direito, 'O instrumento contratual foi firmado em 13 de
agosto de 1996 e o pagamento do preço foi parcelado em 150 prestações mensais, com
vencimento da primeira delas em 23 de maio de 1996./ A última prestação teve vencimento
em 13 de novembro de 2008 e a partir daí iniciou-se o prazo prescricional de 5 anos,
consumado em 13 de novembro de 2013./ A notificação judicial foi ajuizada em janeiro de
2016, quando já prescrita a exigibilidade do crédito. E a inexistência de crédito exigível
torna sem fundamento a ação de resolução, como pontifica Pontes de Miranda:/ 'a ação de
resolução, em vista de sua natureza de direito formativo extintivo, não tem prazo fixado de
decadência para ser proposta. Está, todavia, atrelada a um direito de crédito do autor, de
tal arte que, prescrita a ação de pretensão creditícia, ficaria sem base a ação de resolução'
(Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. XXV, p. 365)./ É vetusta a máxima
segundo a qual o Direito não socorre a quem dorme. A consolidação de uma situação, por
inércia do credor, imobiliza as pretensões, faz surgir exceções e nascer direitos à parte
adversa' (fls. 526)'” (fls. 566).
Ainda, não há nas razões de apelação nenhuma referência acerca de o prazo
prescricional ter-se iniciado com o vencimento da última parcela, somente em em 13 de
fevereiro de 2009, cuidando-se de inconcebível inovação da tese defensiva em sede de
embargos de declaração.
Em suma, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
omissão, obscura ou contraditória acerca de tema relevante.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator